Tribunal: CARF
Processo: 15471.000456/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15471.000456/2008-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.732 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
AJUDA DE CUSTO. RENDIMENTOS ISENTOS. REQUISITOS.
Independente da denominação das verbas pagas, a ajuda de custo somente será
considerada como rendimento isento e não tributável se comprovado que a
mesma destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do
contribuinte e de sua família, no caso de mudança permanente de um para
outro município.
AUXÍLIO MORADIA. RENDIMENTOS ISENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
Para que o valor recebido a título de Auxílio Moradia seja considerado isento
devem ser atendidos três requisitos concomitantes: (i) o Auxílio Moradia deve
ser recebido de pessoa jurídica de direito público; (ii) este valor não pode
integrar remuneração do beneficiário; e (iii) valor deve ser pago em
substituição ao direito de uso de imóvel funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada omissão de rendimentos tributáveis, a juízo da autoridade
lançadora, no valor de R$ 18.982,97, recebidos da Petrobras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000456/2008-66
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000456/2008-66

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que os rendimentos em questão correspondem a
ajuda de custo temporária paga pelo empregador, denominada “Ajuda de Custo Complementar –
Projeto Sinergia”, para fins de indenizar o empregado em decorrência da mudança de local de
trabalho, garantindo moradia, educação, o sustento e a minimização dos impactos financeiros
sofridos. Diverge da fonte pagadora Petrobrás que considerou as verbas tributáveis e reteve o
imposto de renda na fonte. Entende que os valores não são tributáveis e alegou estar ocorrendo
tratamento desigual com relação à isenção do auxílio-moradia pago pelo Governo em
substituição ao direito de uso de imóvel funcional concedida pela MP 2158-35/2001, em seu art.
25. Invocou o princípio constitucional da igualdade ou isonomia. Anexou documentos.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG considerou os rendimentos tributáveis e
consequentemente manteve o lançamento. Do voto do acórdão 09-29.402 da 6a Turma da
DRJ/JFA (fl. 57 e segs.):
“(...)
O ora defendente alegou que o valor considerado omitído de R$ 18.982,87,
recebido da Petrobrás, não pode sofrer tributação por ser parcela indenizatória
recebida a titulo de auxilio moradia, o qual está previsto no art. 25 da Medida
Provisória 2158-35, de 24/08/2001.
Também teceu a assertiva de que não pode ser tratado de forma desigual o
funcionário da iniciativa privada em relação ao servidor público.
Primeiramente, quanto à alegação de que a norma legal que instituiu o auxílio-
moradia fere o princípio da igualdade, há que se observar não ser da competência do
julgamento administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da lei,
validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder
Judiciário, seja no controle concentrado, seja no controle difuso.
(...)
Dessa feita, afasta a preliminar de violação do principio da igualdade.
Prosseguindo, no que tange propriamente ao auxílio-moradia auferido, o qual o
contribuinte entende não ser tributado, cumpre observar o que dispõe o art. 25 da MP
n9 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Como segue:
(...)
Ocorre que, ainda que afirme possuir direito à isenção do auxílio-moradia, a
legislação que rege a matéria é clara ao determinar que apenas “o valor recebido de
pessoa juridica de direito público” não sofre a tributação do imposto de renda. No caso
em foco, o interessado é funcionário da Petrobrás, que se trata de pessoa jurídica de
direito privado, por ser uma sociedade de economia mista, motivo pelo qual
claramente não faz jus à isenção pleiteada.
Ainda, reforçando também o não reconhecimento do pleito do contribuinte, é de
se esclarecer que o caráter indenizatório do auxílio moradia, que lhe confere a não
incidência do Imposto de renda pessoa física, não é automático, uma vez que depende
da comprovação da sua aplicação para suprir a correspondente despesa, conforme se
passa a expor.,
Em face desse dispositivo, foi editado o Ato Declaratório SRF ng 87, de 22 de
novembro de 1999, esclarecendo que para a outorga da isenção é necessário que haja o
direito de uso de imóvel funcional e ainda que o beneficiário comprove à pessoa
jurídica de direito público o valor das despesas efetuadas em substituição a esse
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000456/2008-66

direito, mediante apresentação do contrato de locação ou recibo comprovando os
pagamentos efetuados, ou seja, as despesas efetivamente incon*idas e que são
ressarcidas.
Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de
utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiario o montante por ele
efetivamente gasto a tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de
aluguel.
Por fim, por oportuno, cumpre deixar claro que a renúncia fiscal oriunda do
instituto da isenção e' sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para sua concessão, exigindo interpretação literal dos dispositivos
outorgantes deste beneficio fiscal. Conforme determinou o Código Tributário
Nacional, cujo excerto está abaixo transcrito.:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 64 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação, reitera afronta ao
princípio da igualdade, argumenta que a Petrobrás, empresa de economia mista, não pode ser
facilmente enquadrada como pessoa jurídica de direito privado, esclarece que anteriormente
residia em Santo André/SP e, ao mudar-se para o Rio de Janeiro, lá adquiriu um apartamento em
relação ao qual comprova o pagamento anual das prestações, assevera que o art. 6o inciso XX da
Lei 7.713/88, bem como o art. 44, inciso I, do Decreto 1.041/94, asseguram a isenção da ajuda
de custo, que considera ter caráter indenizatório, insurge-se contra a aplicação da multa de ofício
citando a Súmula CARF no 14. Cita jurisprudência, anexa documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os valores recebidos a título
de “ajuda de custo complementar”, no caso concreto, são ou não isentos do imposto sobre a
renda da pessoa física na declaração de ajuste anual.
Em sua argumentação, alega o recorrente, como já o fizera em sede de
impugnação, que os citados valores seriam isentos do imposto de renda, por terem natureza
indenizatória, e busca estabelecer analogia com a isenção concedida pelo art. 25 da MP 2.158-
35/2001, alegando quebra do princípio constitucional da igualdade.
Como já bem esclarecido pela turma de primeira instância, não compete ao
julgador administrativo avaliar alegações de inconstitucionalidade de lei em vigor. Entretanto,
nesse particular aspecto relativo ao benefício concedido a funcionário públicos pela MP 2.158-
35/2001, a avaliação nem mesmo chegaria a essa seara, posto que a situação fática ora em
análise não se enquadra na hipótese da MP, cujo artigo invocado abaixo se transcreve:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000456/2008-66

Art 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito de
uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito, não se
sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou da declaração de ajuste. (grifo
não original)

A norma que concede isenção deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111,
II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
O artigo acima trata de auxílio em pecúnia pago por PJ de direito público em
substituição a outro direito, qual seja, o de uso de imóvel funcional. Por óbvio, não é o caso do
recorrente, que passou a receber a verba em comento em acréscimo aos proventos já
anteriormente recebidos, como auxílio moradia motivado pela mudança de município, e não em
substituição a direito de uso de imóvel funcional. Desta forma, há que ser afastado qualquer
argumento de defesa do contribuinte que tenha como fundamento estabelecer analogia com a
hipótese da MP 2.158-35.
O art. 6o da Lei 7.713/88, citado pelo recorrente, elenca as hipóteses de isenção do
IR sobre a renda das pessoas físicas. A ajuda de custo ali contemplada, no inciso XX, refere-se a
“ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à
comprovação posterior pelo contribuinte.” Também aqui a descrição legal da hipótese isentiva
não abarca a situação do contribuinte, pois a verba recebida nem é destinada a despesas com
remoção de um município a outro, e nem é sujeita a comprovação posterior perante o
empregador, que a pagou em valores fixos mensais. As prestações pagas pelo contribuinte na
compra do apartamento no Rio de Janeiro não guardam qualquer relação com a matéria aqui
enfrentada, pois constituem investimento imobiliário, e não despesas.
O artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 39 do Decreto
3.000/99 - RIR/99, que relacionam os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do
imposto de renda, não contemplam verbas com natureza de auxílio-moradia, ainda que
genericamente denominadas “ajuda de custo”. Logo, é forçoso concluir que os rendimentos
objeto do presente julgamento se tratam de rendimentos tributáveis, conforme definidos no art.
3o, § 1° da já citada lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000456/2008-66

Assim sendo, os valores recebidos da Petrobrás pelo recorrente a título de “Ajuda
de Custo Complementar – Projeto Sinergia”, no ano de 2004, no valor total de R$ 18.982,97,
estão sujeitos ao imposto de renda, porquanto não estão beneficiados por norma de isenção.
Por fim, no que concerne à alegação de a multa lançada estar em desacordo com a
Súmula CARF no 14, a mesma não procede. A súmula citada no recurso trata da “multa
qualificada” de 150%, aplicada pela autoridade fiscal nos casos em que se verifica a ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio. Não foi o caso do lançamento em questão, onde foi aplicada a
multa de ofício de 75%. O art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada.
Desta forma, entendo que deva ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento.
Entendo então que deve ser integralmente mantido o lançamento do crédito
tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital